Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-02.2016.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003339-02.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - CPF: 688.446.708-87 (EMBARGANTE), KLEBER CERVIGNI DE SOUSA - CPF: 842.473.711-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por OSNI FERREIRA DE SOUZA - ME e outros em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1003339-02.2016.8.11.0003 na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 46805977 o colegiado proveu por unanimidade o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 47978479 que verifica-se omissão no presente acórdão, diante da presença da novação da obrigação existente contra a empresa devedora, com a supressão das garantias reais e fidejussórias prevista no plano de recuperação judicial homologado, no qual eventual cobrança de qualquer crédito movida contra garantidores deve ser extinta, que não foi objeto de apreciação pelo órgão julgador

Contrarrazões sob ID. 49459992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

EGRÉGIA CÂMARA.

Como relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível, onde o Banco do Brasil questiona a possibilidade da cobrança dos fiadores do devedor principal, mesma após a homologação do plano de recuperação judicial.

Pois bem,

É amplamente difundido em procedimento de recuperação judicial o entendimento do STJ exarado no REsp 133.349/SP, destacado na sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que o processamento da recuperação judicial não obsta a continuidade das ações contra devedores solidários da recuperanda.

Mencionado recurso repetitivo deu origem à Súmula 581 daquela corte, que dispõe:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Essa intelecção foi concebida a partir da interpretação de que a suspensão que prescrevem os arts. 6o, caput, e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, não é aplicável aos devedores solidários, tampouco a novação de que trata o seu art. 59, caput, notadamente em razão da ressalva expressa contida no art. 49, §1o, daquela lei de regência, no sentido de que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Neste sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – MANUTENÇÃO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO PARA PROSSEGUIR NO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1333349/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 26/11/2014 - DJe 02/02/2015).

2. O juízo universal da recuperação possui competência para decidir acerca de eventual ato expropriatório que recaia sobre patrimônio da empresa recuperanda, porém, o processamento da ação de execução deve permanecer na 1a Vara Especializada de Direito Bancário, sem suspensão, inclusive, em relação ao avalista. (N.U 1002159-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CABIMENTO DO RECURSO - DECISÃO SINGULAR SE ENQUADRA NO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC – APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O COOBRIGADO – POSSIBILIDADE – LEI N.o 11.101/2005 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pronunciamento judicial que indefere o prosseguimento da ação executiva em face do segundo Executado, ou seja, do coobrigado, se configura como decisão interlocutória, pois decidiu sobre uma questão incidental sem a resolução do mérito. Em que pese o plano de recuperação judicial implique em novação da dívida executada, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A falta de argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão guerreada proferida, impõe a manutenção desta. (N.U 1012728-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019).

Deste modo, com a aprovação do plano da recuperação judicial, consideram-se extintas as dívidas apenas contra a recuperanda, não atingindo os direitos creditícios que os credores possuam em face dos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Por outro lado, sendo caso de reforma da sentença, nos termos da fundamentação acima, a rigor do prescrito no § 3o, do artigo 1.103, do Código de Processo Civil, deve incursionar sobre o mérito da questão – causa madura.

No caso em apreço, dispensando considerações mais alongadas, a parte requerida reconheceu a dívida e, desta forma, dispensável alongar em relação a aspectos probatórios, dentro da dicção do inciso II, do art. 374 do Código de Processo Civil.

'Art. 374 – Não dependem de provas os fatos:

II – afirmados por uma parte e confessados pela outra parte.'

Por tais considerações, converto o pedido monitório em título executivo judicial, pelo valor de R$ 107.503,22 (cento e sete mil quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), cujo valor deve ser corrigido pleo INPC/IGPM a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. E sobre o valor, deverá deverá ser acrescida a verba honoraria, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado apurado (valor econômico).

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.”

Em que pese o pedido de recuperação judicial e o plano aprovado implique em novação da dívida do devedor principal, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstâncias que concede ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações em face dos fiadores, avalista ou coobrigados em geral.

Estando a causa madura, nos termos do § 3o, do artigo 1.013, do CPC, deve o Tribunal prosseguir em relação ao mérito travado já que não se trata de homologação e sim reconhecimento do pedido.

Sendo caso de procedência da ação, pela confissão da parte devedora, não é caso de ser levado o crédito ao concurso de credores do devedor principal em recuperação judicial. Deve caso, convertendo o pedido monitório em título executivo judicial, a ação prosseguir contra os coobrigados, terceiro que não integram o pedido de recuperação judicial.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020